Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-70.2023.8.11.0031
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000403-70.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO), DIEGO CARLOS SOUZA RIBEIRO - CPF: 362.630.698-48 (ADVOGADO), VANESSA CASTILHA MANEZ - CPF: 351.413.418-95 (ADVOGADO), GIZELIA PATRICIA BORGES LEITE - CPF: 966.895.791-15 (APELADO), LIGIA KAROLINE DE FRANCA SCARPAT - CPF: 068.820.311-69 (ADVOGADO), LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FALHA NA COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EM CONTRATO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por administradora de consórcio contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, na qual foram julgados procedentes os pedidos da autora para declarar a inexistência de relação jurídica com a requerida em relação ao contrato objeto da lide, reconhecer a ilicitude da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada no caso concreto, em razão da relação de consumo; e (ii) estabelecer se a apelante comprovou a existência de relação jurídica válida com a autora para justificar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova se mostra cabível diante da relação de consumo, da hipossuficiência técnica da autora e da verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A autora apresentou indícios mínimos de suas alegações ao negar a contratação, impugnar a autenticidade da assinatura constante no contrato e comprovar a tentativa prévia de solução administrativa.

A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de relação jurídica válida com a autora, limitando-se a juntar contrato com assinatura impugnada, sem requerer a realização de perícia grafotécnica, mesmo diante de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura.

Constatada a divergência entre a assinatura do contrato e as demais assinaturas da autora constantes nos autos, bem como a ausência de prova técnica da veracidade do documento, correta a declaração de inexistência de débito.

A apelante não comprovou qualquer vínculo entre a autora e o suposto devedor principal que pudesse justificar eventual obrigação como avalista ou fiadora.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo específico, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a dupla função compensatória e pedagógica da reparação.

Em razão da sucumbência recursal, é devida a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.

A simples juntada de contrato impugnado por suposta falsidade de assinatura não comprova a existência de relação jurídica, sendo imprescindível a produção de prova técnica quando há impugnação específica.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por débito inexistente configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 6o, VIII; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024; TJMG, Apelação Cível n. 1.0177.15.001532-5/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 13.10.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1003450-90.2024.8.11.0007, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (no 1000403-70.2023.8.11.0031), ajuizada por
GIZELIA PATRÍCIA BORGES LEITE
que JULGOU PROCEDENTES os pedidos da parte autora para: a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e a requerida em relação ao contrato objeto da lide;

b) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, desde a citação; c) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixou em 10% da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese: (i) inadequada inversão do ônus da prova, pois teria apresentado contrato assinado pela apelada como devedora solidária; (ii) impossibilidade de produzir "prova diabólica" quanto à demonstração de vínculo entre a apelada e o devedor principal; (iii) legitimidade da conduta ao negativar nome da apelada com base em contrato firmado; (iv) inexistência de dano moral, por se tratar de exercício regular de direito.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando que: (i) a inversão do ônus da prova foi corretamente determinada; (ii) o contrato apresentado contém assinatura falsificada; (iii) jamais contratou com a apelante ou conheceu o suposto devedor principal; (iv) a inscrição indevida configura dano moral
in re ipsa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Processo no 1000403-70.2023.8.11.0031), ajuizada por
GIZELIA PATRÍCIA BORGES LEITE
que JULGOU PROCEDENTES os pedidos da parte autora para: a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e a requerida Embracon, em relação ao contrato objeto da lide;

b) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, desde a citação; c) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixou em 10% da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Pois bem. Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a negativação do nome da apelada foi legítima, considerando a alegação da empresa apelante de que a inscreveu nos cadastros restritivos de crédito em razão do inadimplemento de obrigação da qual seria devedora solidária.

Preliminarmente, quanto à alegada indevida inversão do ônus da prova, não assiste razão à apelante. Trata-se de relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 6o, VIII, prevê como direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

No caso em análise, é evidente a hipossuficiência técnica da apelada em relação à apelante, instituição financeira com maior poder econômico e conhecimento técnico. Ademais, suas alegações se mostram verossímeis, na medida em que nega categoricamente ter qualquer relação com a apelante ou com o suposto devedor principal.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não isenta a consumidora de apresentar indícios mínimos de suas alegações, o que foi devidamente realizado pela apelada ao negar a contratação, impugnar a assinatura constante no contrato e demonstrar a tentativa prévia de solucionar a questão administrativamente.

No mérito, verifico que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida com a apelada.

Embora tenha juntado aos autos contrato supostamente assinado pela apelada como devedora solidária, esta impugnou expressamente a autenticidade da assinatura. Diante dessa impugnação específica, caberia à apelante requerer a realização de perícia grafotécnica para comprovar a veracidade do documento, providência que não foi tomada.

Como bem observou o juízo de primeiro grau, há notória discrepância entre a assinatura constante no contrato e aquelas presentes nos documentos pessoais da apelada e em outros documentos juntados aos autos. Essa discrepância, aliada à ausência de perícia técnica, não permite concluir pela autenticidade da assinatura.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ASSINATURA- FRAUDE- DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
Não há como reconhecer a autoria da assinatura constante num contrato quando está é claramente divergente das assinaturas acostadas nos autos pela parte em seus documentos e procuração. Ademais, a parte contratada manteve-se inerte para requerer a realização de perícia grafotécnica
. No que se refere ao valor a ser pago a título de indenização por danos morais, tem-se que o quantum indenizatório deverá observar o seu objetivo de punir o causador da ofensa praticada e proporcionar ao ofendido algum benefício em contrapartida ao mal suportado. O quantum a ser fixado compete ao prudente arbítrio do magistrado que, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve estabelecer uma reparação equitativa, considerando as peculiaridades de cada caso, como a culpa do agente, a extensão do dano e a capacidade financeira do agressor.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0177.15.001532-5/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2021, publicação da súmula em 14/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CONTRATO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ASSINATURA
VISIVELMENTE
DIVERGENTE
– DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida a divergência das
assinaturas
constantes no
contrato
em face daquela posta no documento pessoal da parte, o débito deve ser declarado inexistente.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).
A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. (N.U 1003450-90.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025)

Ademais, chama atenção o fato de a apelante não ter demonstrado qualquer vínculo entre a apelada e o suposto devedor principal (Juliano Gonçalves da Silva) que justificasse sua condição de avalista ou fiadora. Não há nos autos qualquer indicativo de relacionamento familiar, de amizade ou profissional entre eles que pudesse explicar por que a apelada se responsabilizaria pela dívida de um terceiro.

Não procede o argumento da apelante de que estaria sendo obrigada a produzir "prova diabólica". A demonstração de vínculo entre a apelada e o devedor principal não constitui prova impossível, mas elemento probatório relevante e pertinente para corroborar a legitimidade da contratação, especialmente quando se trata de garantia pessoal. É prática comum e recomendável que as instituições financeiras verifiquem e documentem o vínculo entre o devedor principal e o garantidor, justamente para evitar fraudes.

Ressalte-se que, ao entrar em contato com a apelante (protocolo no 2314657688), a apelada foi informada de que seu CPF não constava na base de dados de clientes da empresa, circunstância que reforça a conclusão pela inexistência de relação jurídica entre as partes.

Assim, diante da ausência de prova robusta da existência de relação contratual válida, correta a sentença que declarou a inexistência do débito e, por conseguinte, a ilicitude da inscrição do nome da apelada nos cadastros restritivos de crédito.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo, pois presumível o abalo à honra e à reputação do consumidor. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ.
1. Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se
in re ipsa
, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. Precedentes STJ.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024) (sem destaque no original).

No tocante ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo a quo mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor à prática de novos ilícitos. A quantia não se revela ínfima a ponto de não cumprir seu caráter pedagógico, nem exorbitante a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025